Tribunal: TJSP
Processo: 2276294-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276294-80.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrantes: Juliano dos Santos Toledo e Isaak Naum
Gonçalves da Silva
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19825
Registro: 2020.0001035514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276294-80.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
ISAIAS CASTOR OLEGARIO DE OLIVEIRA, Impetrantes JULIANO DOS SANTOS
TOLEDO e ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado
em parte o pedido e não conheceram do habeas corpus do habeas corpus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276294-80.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrantes: Juliano dos Santos Toledo e Isaak Naum
Gonçalves da Silva
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19825
Habeas
Corpus
–
Expedição
de
guia
de
recolhimento – Perda do objeto – Ordem
prejudicada;
Habeas corpus – Progressão ao regime aberto –
Pedido que está em andamento no juízo de origem –
Supressão de instância – Não conhecimento.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Juliano dos Santos Toledo e Dr. Isaak Naum G. da Silva, em
favor de ISAIAS CASTOR OLEGARIO DE OLIVEIRA, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM – 9a RAJ –
Comarca de São José dos Campos.
Alegam, em resumo, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, na medida em que foi definitivamente condenado ao
cumprimento da pena de 4 meses e 20 dias de detenção em regime inicial
semiaberto, mas até o momento, não foi expedida a guia de recolhimento, o
que o impossibilita de requerer a progressão ao regime aberto, perante o juízo

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276294-80.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrantes: Juliano dos Santos Toledo e Isaak Naum
Gonçalves da Silva
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19825
das execuções
Bem por isso, pede a concessão da ordem para que
seja determinada a imediata expedição da guia de recolhimento, com o
julgamento do pedido de progressão de regime.
Indeferida a medida liminar (fls. 36/37), foram
prestadas as informações (fls. 40/42) e a d. Procuradoria de Justiça
manifestou-se no sentido de que o pedido está parcialmente prejudicado e, no
mais, pelo não conhecimento do writ ou denegação da ordem (fls. 45/48).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Isaias Castor Olegario de Oliveira, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do DEECRIM – 9a RAJ – Comarca de São José dos
Campos.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, forçoso concluir que parte do pedido está prejudicado.
Isso porque, em consulta informal realizada por este
relator ao sistema e-SAJ, observa-se que a guia de recolhimento já foi
expedida, tanto que foi cadastrado o processo de execução no 0005083-
91.2020.8.26.0520, de sorte que, o paciente pode pleitear os benefícios que
entende ter direito e regularizar a sua situação processual perante o juízo
competente.
Tanto é assim que, já foi interposto o pedido de
progressão ao regime aberto em favor do paciente, que apresenta regular
andamento no juízo da execução, de maneira que é impossível a manifestação

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276294-80.2020.8.26.0000 - São
José dos Campos
Impetrantes: Juliano dos Santos Toledo e Isaak Naum
Gonçalves da Silva
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19825
deste Tribunal a respeito, sob pena de supressão de instância.
Assim, prejudicado em parte o pedido, não se
conhece do habeas corpus em relação ao remanescente.
Diante do exposto, JULGA-SE PREJUDICADO
em parte o pedido e NÃO SE CONHECE do habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR